Tribunal: STF
Processo: RE 1304832
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE À INTEGRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, I, DA CF/88. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 



    1. O cerne da pretensão recursal consiste em analisar o alcance da imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis nas hipóteses de transferência de imóveis para integralização de capital social de empresas, que não exercem, de forma preponderante, a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, quando o valor da avaliação ultrapassar o da cota realizada, diante do preconizado no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.



    2. O tema, sem dúvidas, ainda é bastante controvertido na jurisprudência, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 796.376, o qual se encontra pendente de julgamento, sem que tenha sido determinada a suspensão dos feitos em trâmite nas instâncias ordinárias.



    3. A norma de imunidade tributária prevista no art. 156, inc. II, §2º, da CF/88 deve ser aplicada sobre as hipóteses de fato nela descritas, pelo que vedada a cobrança do ITBI nos casos de transmissão de bens ou direitos à pessoa jurídica incorporados em realização de capital, bem como em operações de fusão, incorporação, cisão, ou extinção de pessoa jurídica. Deste modo, para fins de aplicação da imunidade em questão, mostra-se irrelevante a circunstância de o valor venal do imóvel transferido superar o valor nominal do bem, escriturado no capital social da empresa.



    4. Não cabe ao intérprete ampliar as exceções às hipóteses de imunidade justamente onde o legislador constitucional preferiu não fazê-lo (silêncio eloquente), sob pena de se comprometer a força normativa e a efetividade do texto constitucional.



    5. O critério escolhido pelo constituinte para a fruição (ou não) da benesse ora em debate foi a natureza da atividade exercida pela pessoa jurídica (se de caráter imobiliário, ou não), de forma que a identificação do suporte fático da norma imunizante em nada se relaciona com o valor do imóvel transferido ao patrimônio da pessoa jurídica. Desse modo, evidencia-se o direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente, de gozar da imunidade tributária em alusão.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente